Tribunal: TJDFT
Processo: 0734462-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FASCAL - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE DE PLANO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA - 87 ANOS. RECEBIMENTO EXCEPCIONAL DE VERBA INDENIZATÓRIA QUE NÃO DESCARACTERIZA A SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PERMANÊNCIA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a manter a primeira recorrida como dependente do segundo junto ao FASCAL - Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF Saúde. Sustenta, em síntese, que a condição para manutenção de pais do servidor no plano é a dependência econômica do filho, aferida por meio da declaração de imposto de renda. Afirma ainda que essa condição não foi demonstrada. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. A inscrição de pais como dependentes no FASCAL está condicionada à comprovação da dependência econômica, aferida mediante apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, na forma dos arts. 8o e 9o da Resolução no 320/2020 da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
IV. A recorrida teve sua condição de dependente afastada em razão de ter recebido, no ano de 2021, a quantia de R$ 66.447,71 em razão do falecimento de seu esposo no ano anterior, paga pela FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, que não permitiu ao seu filho a inclusão como dependente na declaração de Imposto de Renda, por superar o limite regulado de dois salários mínimos mensais. Não obstante, conforme declaração da FACEB, ID 41950014, trata-se de pagamento efetuado em cota única, referente ao saldo remanescente da conta mantida pelo falecido marido da recorrida, extinguindo-se o vínculo da beneficiária com o plano de benefícios da Entidade.
V. O pagamento foi realizado de forma eventual e única, não alterando a condição de dependência econômica que a mãe possui do filho. Portanto, como decidido pelo Juízo de origem, “(...) uma vez justificada a natureza eventual do pagamento recebido, cujo valor, aliás, sequer tem aptidão para tornar independente financeiramente uma pensionista de 87 anos e residente no Plano Piloto desta capital, cidade de notório custo de vida elevadíssimo, não há motivo razoável ou proporcional para a sua exclusão do plano por um ano, inclusive com a certeza de que poderá a ele voltar no ano seguinte. (...)”. Sentença mantida.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.